Tribunal: STF
Processo: ARE 1446851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – NULIDADES PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADAS - MÉRITO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CRIME CONFIGURADO - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E ÍNTEGRA - PEDIDO DE AFASTAMENTO E/OU REDUÇÃO DAINDENIZAÇÃO À VÍTIMA - PARCIALMENTE ACOLHIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, atendidos os ditames e finalidades legais, sem qualquer demonstração concreta de prejuízo por ofensa ao contraditório e a ampla defesa, ficam rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença.



    2. Havendo provas suficientes sobre a materialidade e autoria dos fatos, deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença. 



    A palavra da vítima é de fundamental importância e de grande relevância, sobretudo nos casos de violência doméstica, onde, não raras as vezes, o delito é cometido na ausência de testemunhas presenciais.



    Na hipótese dos autos, a palavra da vítima se mostrou íntegra nas fases investigativa e judicial, merecendo relevância, como valor probatório, especialmente por se tratar de crime cometido em situação de violência doméstica.



    3. Havendo pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização a título de danos morais em favor da vítima, e, estando o valor fixado dentro de uma razoabilidade, não há motivo para seu afastamento.



    Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitiva ao ofensor e com vistas às condições econômicas das parte.



    Na hipótese dos autos, a redução do valor é medida que se impõe.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Enfim, inexistem razões a justificar a reforma da sentença, pois o Magistrado da origem bem deliberou sobre a questão posta a julgamento e aplicou o Direito, apontando concretamente os elementos que subsidiaram a conclusão pela responsabilidade criminal do apelante, à luz do devido processo legal e firme no deverde fundamentação das decisões judiciais.



    Portanto, se pode concluir que o decreto condenatório proferido pelo Magistrado prolator da sentença está suficientemente embasado, estando, pois, amparado pelos elementos de provas acima apontados, que convergiram no sentido de sinalizar a confirmação da materialidade e autoria da conduta criminosa.



    Em sendo assim, não merece acolhimento a pretensão recursal de absolvição.



    Do pedido de afastamento e/ou redução da indenização por danos morais.



    O pagamento de indenização à vítima tem previsão descrita no art. 387, IV, Código de Processo Penal (redação trazida pela Lei n.º 11.719/08) que determina:



    (...)



    Conforme expressamente estabelece o dispositivo legal citado, cujaalteração veio para prestigiar a vítima e conceder-lhe a devida atenção, com maiorceleridade na obtenção da indenização mínima por eventuais danos sofridos, tem sidoentendido que o juiz “deve” fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelainfração, pois, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, essa indenização trata-se deefeito automático da sentença condenatória definitiva, que estabeleceu a obrigação deindenizar o dano causado.



    Desse modo, entendo que a norma em comento aplica-se tanto aosdanos morais como aos danos materiais decorrentes da prática criminosa, ainda maistratando-se de dano moral puro (in re ipsa), sendo a prova do prejuízo prescindível,bastando a demonstração do cometimento do ilícito, como na hipótese.



    No caso, a condenação à reparação de danos morais sofridos pelavítima está bem fundamentada e a situação independe da prova, posto que o fato, por sisó, evidencia a caracterização desse dano. Ademais, eventual cobrança do dano fixadofica a critério da própria vítima. Portanto, caso a vítima entenda que não deva buscar aexecução do valor arbitrado, poderá deixar de fazê-lo, não havendo qualquer prejuízonesse particular ao apelante.



    No caso em tela, o Ministério Público Estadual pediu expressamentena denúncia a condenação do réu ao pagamento de valor mínimo para reparação dosdanos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, Código de Processo Penal.



    Como se vê claramente do referido dispositivo, o legislador quisestabelecer a indenização mínima em favor da vítima, na esfera do processo penal, comoefeito da condenação, pelo que colocou o núcleo da regra de forma cogente, dizendo queo juiz deve fixar essa indenização mínima, sem prejuízo da busca de indenizaçãocompleta, na compreensão da vítima, no juízo cível.



    Deve ser ressaltado, ainda, que em relação às garantias docontraditório e da ampla defesa, que são verdadeiros pilares do processo penal, inexistequalquer prejuízo para a parte na fixação do valor mínimo para reparação dos danos,posto que a previsão está expressa na lei processual penal, como consequência de umasentença condenatória.



    Portanto, quando do recebimento da denúncia, o réu é notificado ecitado para se defender, tendo a partir daí a oportunidade ampla de assim proceder, como acompanhamento da instrução processual, pelo que não se pode alegar qualquer ofensa aos princípios referidos.



    Portanto, diante da existência de norma expressa no Código deProcesso Penal, o réu, ao proceder sua defesa, tem conhecimento que um dos efeitos dasentença penal condenatória é o de reparar os danos, portanto, deve fazê-la de formaampla, não podendo, posteriormente alegar eventual desrespeito ao devido processolegal (ampla defesa e contraditório)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente